Tribunal: TJDFT
Processo: 0005135-38.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORA. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO “PLANO COLLOR II”. PEDIDO. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/91. DIFERENÇA DEVIDA. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PERÍODO AQUISITIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL. DIFERENÇA PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1991. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CORREÇÃO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DEVIDA. PERCENTUAL: 21,87%. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA. LEGITIMIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em caderneta de poupança engendrada por ocasião da implantação do denominado “Plano Collor II” via da Medida Provisória no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91, atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à correção e remuneração, pois redundara na desconsideração do BTN como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, aos poupadores são devidas as diferenças que foram suprimidas com lastro na nova sistemática implantada no curso do respectivo período aquisitivo, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
2. Segundo a fórmula vigente no curso do período aquisitivo à correção e remuneração dos ativos depositados em cadernetas de poupança abertas ou renovadas antes da implantação do denominado “Plano Collor II” – MP no 294, de 31/01/91, convertida na Lei no 8.177/91 -, os ativos deveriam ser corrigidos no percentual de 21,87% no mês de fevereiro de 1991, e, não tendo sido aplicado, deve ser assegurado ao poupador sua incidência sobre os ativos que então mantinha sob aplicação, decotada a correção já realizada pelo banco depositário.
3. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
4. O incremento dos ativos recolhidos em caderneta de poupança com os juros remuneratórios legalmente pautados deriva de expressa previsão legal, incidindo ex vi legis, emergindo dessa constatação que as diferenças reconhecidas à poupadora ante a supressão de índices de correção monetária que deveriam ter sido considerados na atualização dos ativos que detinha à época em que houvera a alteração da fórmula de correção devem necessariamente ser incrementadas dos acessórios, por se incorporarem as diferenças ao principal para todos os fins de direito e por derivarem sua incidência de previsão legal.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.